Tribunal: TJBA
Processo: 8045055-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045055-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISUL ALIMENTOS SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. COBRANÇA DO DIFAL AFASTADA PARA TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelações simultâneas e remessa necessária oriundas de Mandado de Segurança impetrado por ALISUL ALIMENTOS SA contra autoridades fazendárias do Estado da Bahia, objetivando o afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício financeiro de 2022. A sentença de origem concedeu parcialmente a segurança, vedando a cobrança apenas no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. O Estado da Bahia apela pela denegação integral. A Impetrante apela pela extensão da proteção até 01/01/2023, com fundamento nas anterioridades nonagesimal e de exercício.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a LC 190/2022 instituiu ou majorou tributo, atraindo as regras da anterioridade de exercício e/ou nonagesimal para a fixação do marco inicial de exigibilidade do DIFAL; (ii) verificar se o contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança antes de 29/11/2023 e deixou de recolher o DIFAL em 2022 faz jus ao afastamento integral da exigência para todo o exercício, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266.

3. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a sanar o vício formal reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093), regulando a distribuição da arrecadação entre os entes federativos e preservando o arranjo fiscal da EC 87/2015 sem modificar a hipótese de incidência, a base de cálculo ou o sujeito passivo.

4. O art. 3º da LC 190/2022, ao condicionar a produção de efeitos do diploma à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988), é constitucional, correspondendo ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias, razão pela qual o DIFAL somente passou a ser exigível a partir de 05/04/2022.

5. A anterioridade de exercício (art. 150, III, "b", da CF/1988) não incide à espécie, porquanto a sua aplicação pressupõe a instituição ou majoração do tributo — hipótese não verificada com a edição da LC 190/2022.

6. O STF, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1266), modulou os efeitos do julgado para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

7. A Impetrante ajuizou o presente Mandado de Segurança no curso do exercício de 2022, antes da data-limite estabelecida na modulação, o que atrai a incidência da Tese III do Tema 1266, impondo o afastamento integral da cobrança do DIFAL e do FCP durante todo o exercício financeiro de 2022.

8. Apelação do Estado da Bahia conhecida e não provida. Apelação da Impetrante conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045055-48.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes ALISUL ALIMENTOS SA e ESTADO DA BAHIA, reciprocamente apelados.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer das apelações interpostas e da remessa necessária, negar provimento à apelação do Estado da Bahia, dar parcial provimento ao apelo de ALISUL ALIMENTOS SA e confirmar a sentença, com a reforma operada em grau recursal, nos termos do voto da relatora.